Tribunal: TJES
Processo: 5000291-96.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-96.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEIDSON DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO: ENILDA PEREIRA CONSTANCIA DE JESUS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CADEIA SUCESSIVAS DE TRANSMISSÕES DO BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS.
Art. 10 DO CPC. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
adjudicação compulsória é
o instrumento posto à disposição dos promitentes compradores para que possam exigir do promitente vendedor o cumprimento de negócio de compra e venda de imóvel celebrados entre as partes.

2.
Não obstante, para tanto, deve integrar o polo passivo da demanda, em litisconsórcio passivo, não apenas a recorrida, por envolver o seu direito real, mas também as demais pessoas que firmaram o negócio jurídico do bem imóvel, visto que deve ser observado a necessidade de observância da continuidade registral.

3.
Em outros termos, existindo outras cadeias de sucessivas transmissões do bem imóvel devem todos os envolvidos integrarem o polo passivo da demanda em respeito, repito, ao princípio da continuidade dos registros públicos.

4.
A
o analisar a decisão acostada no ID nº 7733967, verifico que o julgador
a quo
explanou

toda a sua fundamentação acerca da necessidade da correta formação do polo passivo da demanda, determin
ando
a intimação do autor, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar sobre as suas considerações
no prazo de 15 (quinze) dias
.

5
.
Diante de tais considerações, tendo em vista que
o Magistrado de 1º Grau já se inclinava por essa necessidade da emenda da exordial, é que a
parte recorrente, ora representada pelo seu patrono, com pleno conhecimento da posição que iria ser adotada pelo
juízo primevo
, tinha a obrigação de emendar a inicial naquele prazo concedido, para incluir
todos aqueles envolvidos na cadeia possessória.

6.
Todavia, preferiu apenas expor suas razões pelas quais não entendia cabível a emenda da exordial, deixando transcorrer
in albis
para tanto, o que ensejou, via de consequência, e de forma correta, a extinção do feito.

7
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000291-96.2022.8.08.0016

APELANTE: DEIDSON DE OLIVEIRA SOUSA

APELADA: ENILDA PEREIRA CONSTANCIA DE JESUS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, c
uida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

DEIDSON DE OLIVEIRA SOUSA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo
acostada no ID nº 7733971,
que, nos autos da
“ação de adjudicação compulsória”
por ele ajuizada em face de

ENILDA PEREIRA CONSTANCIA DE JESUS
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões (ID nº 7733973), o recorrente sustenta, em resumo, que: (i) não seria o caso de litisconsórcio passivo necessário dos integrantes da cadeia possessória; e (ii) mesmo que fosse imprescindível, não houve determinação judicial para que a inicial fosse emendada.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que
o
ora apela
nte
ajuizou
“ação de adjudicação compulsória”
em face d
a
apela
da,
pleiteando, em síntese, a imposição de uma obrigação de fazer à requerida, a qual consiste, basicamente, no registro e outorga de escritura pública de compra e venda sobre o negócio jurídico celebrado entre o requerente e um terceiro.

Após todo o processamento da demanda, o juízo primevo, em decisão acostada no ID nº 7733967, determinou que a parte autora, na forma do art. 10 do CPC, se manifestasse sobre a correta formação do polo passivo da demanda, uma vez que
“[...]
não é a requerida a única responsável por cumprir tal exigência, pois não realizou o negócio jurídico diretamente com o autor, mas sim com terceiro, para quem vendeu para sujeito diverso que, posteriormente, alienou o bem ao requerente, que, hoje, não se encontra em poder deste no registro, de maneira que inexiste relação jurídica do requerente para com a requerida”.

Foi, então, que, após a manifestação da parte autora (ID nº 7733970), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma acima mencionada.

Para tanto,
em síntese,
sustentou o julgador
que, embora o pedido principal do autor fosse obrigar a requerida a efetuar o registro da escritura e transferir para si a propriedade da coisa, não poderia a ré
“[...] a única responsável por cumprir tal diligência, dado que, não sendo esta a pessoa que pactuou negócio jurídico junto ao requerente, embora seja a proprietária registral do imóvel, a responsabilidade pelo registro imobiliário referente à venda do bem para o autor, não é, a meu ver, requerimento que pode ser movido sem que se dê a participação no processo dos demais compradores da coisa, isto é, aquele a quem o imóvel teria sido vendido pela requerida, e posteriormente alienado a um outro indivíduo pelo 1º comprador, pois qualquer providência que seja determinada neste momento, em especial caso a requerida se furte a efetuar o registro da escritura, seria a transferência, por substituição da vontade, via adjudicação compulsória, do imóvel diretamente para o primeiro alienante, na forma do art. 1.418 do Código Civil e do art. 501 do CPC”
.

Irresignad
o
,
o autor
interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar
e, desde já, afirmo que as razões
não
merecem ser acolhidas.

De início, ressalto que
a adjudicação compulsória é
o instrumento posto à disposição dos promitentes compradores para que possam exigir do promitente vendedor o cumprimento de negócio de compra e venda de imóvel celebrados entre as partes.

Tal medida está prevista, de forma mais atual, no
Código Civil
, em seus artigos
1.417
e
1.418
, os quais transcrevo:

"Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel”.

“
Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel."

N
ão obstante, para tanto, deve integrar o polo passivo da demanda, em litisconsórcio passivo, não apenas a recorrida, por envolver o seu direito real, mas também as demais pessoas que firmaram o negócio jurídico do bem imóvel, visto que deve ser observado a necessidade de observância da continuidade registral.

Em outros termos, existindo outras cadeias de sucessivas transmissões do bem imóvel devem todos os envolvidos integrarem o polo passivo da demanda em respeito, repito, ao princípio da continuidade dos registros públicos.

Sobre o tema, cito diversos precedentes jurisprudenciais, senão vejamos:

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Aquisição do imóvel mediante regular compromisso de cessão de direitos – Necessidade de participação, junto ao polo passivo, de todos os promissários cedentes – Litisconsórcio passivo necessário - Art. 114 e seguintes do atual CPC
- Retorno dos autos à origem para citação dos litisconsortes referidos – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10054238420198260477 SP 1005423-84.2019.8.26.0477, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 18/02/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2021)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS PROMITENTES CEDENTES NO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO REGISTRO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 195 DA LEI Nº 6.015/73. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00015864320098190005 RIO DE JANEIRO ARRAIAL DO CABO VARA UNICA, Relator: ANDRÉ GUSTAVO CORRÊA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 31/05/2017, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2017)

"AÇÃO OBRIGAÇÃO FAZER - [...] -
OUTORGA ESCRITURA DEFINITIVA - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - ALIENAÇÕES SUCESSIVAS - ILEGITIMIDADE DA PARTE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
. 1. A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou ré, em uma demanda em face da existência de uma relação jurídica de direito material.
2. Havendo cadeia de sucessivas transmissões do imóvel mediante contratos particulares de promessa de compra e venda sem registro, devem integrar o polo passivo da demanda todos os envolvidos nas sucessivas alienações para que, em caso de eventual condenação, seja respeitado o princípio da continuidade dos registros públicos
." (TJMG,
AC 1.0024.15.063475-6/001
, Des. Estevão Lucchesi - 14ª CACIV, 25/10/2018).

"PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA -
OUTORGA DE ESCRITURA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ALIENAÇÕES SUCESSIVAS - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – ART.
47
,
§ ÚNICO
DO
CPC
. - Em se tratando de cumprimento de obrigação de fazer (outorga de escritura), oriunda de promessa de compra e venda, obrigatoriamente, deve o autor se voltar contra quem lhe alienou o imóvel e, ainda, contra aqueles que integraram as sucessivas alienações anteriores, sob pena de nulidade do processo.
- Constada a existência de litisconsórcio passivo necessário, deve o Magistrado assinalar prazo para que o autor promova a inclusão dos litisconsortes na demanda, nos exatos termos do
parágrafo único
do artigo
47
, do
CPC
." (TJMG,
AC 1.0344.06.028414-0/001
, Des. Tarcisio Martins Costa - 9ª CACIV, 30/09/2008).

Assim, o litisconsórcio necessário decorre das diversas relações jurídicas que se encontram interligadas.

Enfim, considerando que as transações mencionadas não foram registradas junto ao Cartório de Registro de Imóveis, mister se faz promover a regularização da cadeia dominial do imóvel, o que implica em execução de obrigação de todos aqueles que figuram como adquirentes e cedentes, de modo a atender ao princípio da continuidade do registro de imóveis (art. 195 da Lei nº 6.015/73).

Por fim, aduz o recorrente que não houve determinação judicial para que a inicial fosse emendada.

Isto porque,
ao analisar a decisão acostada no ID nº 7733967, verifico que o julgador
a quo
explanou

toda a sua fundamentação acerca da necessidade da correta formação do polo passivo da demanda, determin
ando
a intimação do autor, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar sobre as suas considerações
no prazo de 15 (quinze) dias
.

Diante de tais considerações, tendo em vista que
o Magistrado de 1º Grau já se inclinava por essa necessidade da emenda da exordial, é que a
parte recorrente, ora representada pelo seu patrono, com pleno conhecimento da posição que iria ser adotada pelo
juízo primevo
, tinha a obrigação de emendar a inicial naquele prazo concedido, para incluir
todos aqueles envolvidos na cadeia possessória.

Todavia, preferiu apenas expor suas razões pelas quais não entendia cabível a emenda da exordial, deixando transcorrer
in albis
para tanto, o que ensejou, via de consequência, e de forma correta, a extinção do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para
manter incólume a r. sentença objurgada.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC diante da inexistência de condenação na verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.